Tribunal: STJ
Processo: 0010226-81.2022.8.16.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033771 - PR(2025/0331989-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDSON VOLPATO
AGRAVANTE
: CLEIDE APARECIDA DOS SANTOS VOLPATO
ADVOGADOS
: CRESTIANE ANDREIA ZANROSSO - PR031462
GIOVANA PICOLI - PR051189
AGRAVADO
: JANETE PEREIRA COSER
AGRAVADO
: SIDINEY COSER
AGRAVADO
: DELCO COSER
ADVOGADO
: LEANDRO MACIEL MANDU - PR076493
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial em razão da sua intempestividade.
2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou, de
forma tempestiva, a suspensão do prazo processual para fins de tempestividade do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis, conforme o
§ 5o,
o
, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
c/c art. 219, caput
5. A parte agravante não apresentou a documentação necessária para comprovar a
suspensão do prazo processual no Tribunal local, conforme exigido pelo art. 1.003,
§ 6o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56115764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 55260eb4-c112-4e18-a9c9-863182716ee5

6. Agravo em recurso especial desprovido.
"A tempestividade do recurso deve ser comprovada por
Tese de julgamento:
documento suficiente que demonstre a suspensão do prazo processual no Tribunal
de origem".
CPC, arts. 219,
, e 1.003, §§ 5o e 6o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
caput
-E, V.
art. 21
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 55260eb4-c112-4e18-a9c9-863182716ee5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033771 - PR(2025/0331989-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDSON VOLPATO
AGRAVANTE
: CLEIDE APARECIDA DOS SANTOS VOLPATO
ADVOGADOS
: CRESTIANE ANDREIA ZANROSSO - PR031462
GIOVANA PICOLI - PR051189
AGRAVADO
: JANETE PEREIRA COSER
AGRAVADO
: SIDINEY COSER
AGRAVADO
: DELCO COSER
ADVOGADO
: LEANDRO MACIEL MANDU - PR076493
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial em razão da sua intempestividade.
2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou, de
forma tempestiva, a suspensão do prazo processual para fins de tempestividade do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis, conforme o
§ 5o,
o
, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
c/c art. 219, caput
5. A parte agravante não apresentou a documentação necessária para comprovar a
suspensão do prazo processual no Tribunal local, conforme exigido pelo art. 1.003,
§ 6o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA54958809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:45
Código de Controle do Documento: d7039d4f-5f76-40b7-ad0a-9ea239cff3d5

"A tempestividade do recurso deve ser comprovada por
Tese de julgamento:
documento suficiente que demonstre a suspensão do prazo processual no Tribunal
de origem".
CPC, arts. 219,
, e 1.003, §§ 5o e 6o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
caput
-E, V.
art. 21
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDSON
VOLPATO e OUTRA contra a decisão que inadmitiu recurso especial com
fundamento em sua intempestividade.
Alegam os ora agravantes que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Defendem a tempestividade do apelo extremo ao argumento de que os
prazos processuais foram suspensos em
no Tribunal de origem, de forma
1/5/2025,
que o prazo para interposição do recurso findou-se apenas em 19/5/2025.
Indicam também que a intimação do acórdão recorrido se deu em
iniciando-se a contagem do prazo recursal em
25/4/2025,
28/4/2025.
Requerem a reforma do
agravado para conhecimento e
decisum
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não deve prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de recurso especial
interposto nos autos de ação monitória. O valor da causa foi fixado em R$
661.067,99.
O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis, nos
termos do
§ 5o,
o
, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
c/c art. 219, caput
Documento eletrônico VDA54958809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:45
Código de Controle do Documento: d7039d4f-5f76-40b7-ad0a-9ea239cff3d5

Verifica-se que, em
as partes foram intimadas do acórdão
24/4/2025,
recorrido.
Contudo, o recurso especial somente foi interposto em
a
19/5/2025,
destempo, portanto.
Em
o Tribunal
determinou a intimação das partes
7/7/2025,
a quo
para apresentarem a documentação necessária para fins de comprovação do feriado
local, nos termos do
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
Os ora agravantes, embora regularmente intimados para sanar referido
vício, não o fizeram adequadamente, pois juntaram apenas o Decreto n. 645/2024,
que não foi suficiente para comprovar a interposição tempestiva do recurso.
Dessa forma, o recurso não foi devidamente e oportunamente
regularizado.
Assim, considerando que os ora agravantes não apresentaram, no
momento oportuno, documento válido que comprovasse a suspensão do prazo
processual, é de rigor a manutenção da decisão que não conheceu do recurso
especial em razão da sua intempestividade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54958809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:45
Código de Controle do Documento: d7039d4f-5f76-40b7-ad0a-9ea239cff3d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.033.771 / PR
Número Registro: 2025/0331989-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00102268120228160031 00107042120248160031 00151191320258160031 102268120228160031
107042120248160031 151191320258160031 15119132025816003100107042120248160031
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON VOLPATO
AGRAVANTE : CLEIDE APARECIDA DOS SANTOS VOLPATO
ADVOGADOS : CRESTIANE ANDREIA ZANROSSO - PR031462
GIOVANA PICOLI - PR051189
AGRAVADO
: JANETE PEREIRA COSER
AGRAVADO
: SIDINEY COSER
AGRAVADO
: DELCO COSER
ADVOGADO
: LEANDRO MACIEL MANDU - PR076493
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56085418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:42
Código de Controle do Documento: 5fe292e2-6f75-4502-9439-b62a06c4d10b

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:42
Código de Controle do Documento: 5fe292e2-6f75-4502-9439-b62a06c4d10b